Tribunal: CARF
Processo: 10805.904016/2016-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Márcio Robson Costa
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-28
Data de publicação: 2021-07-20

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10805.904016/2016-57
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-008.597 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
28 de maio de 2021
Recorrente
CONFAB INDUSTRIAL SOCIEDADE ANONIMA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/03/2011
CRÉDITOS DA IMPORTAÇÃO. OPERAÇÕES DE EXPORTAÇÃO.
DIREITO A COMPENSAÇÃO OU RESSARCIMENTO.
Os créditos do art. 15 da Lei no 10.865, de 2004, relativos à importação de bens
e de serviços vinculados a operações de exportação, que não puderem ser
utilizados no desconto de débitos da Contribuição para o PIS/Pasep, poderão
ser objeto de compensação ou de ressarcimento ao final do trimestre.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3201-008.595, de 28 de maio de 2021,
prolatado no julgamento do processo 10805.904015/2016-11, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Helcio Lafeta Reis, Pedro
Rinaldi de Oliveira Lima, Mara Cristina Sifuentes, Leonardo Vinicius Toledo de Andrade,
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Laercio Cruz Uliana Junior, Marcio Robson Costa, Paulo
Roberto Duarte Moreira (Presidente).
Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10805.904016/2016-57
Fl. 672
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-008.597 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.904016/2016-57

Trata o presente processo de Pedido de Ressarcimento de crédito oriundo de
CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS) Não
Cumulativa – Exportação, apurada no 1o trimestre de 2011, no valor de R$ 4.778.089,65 –
PER/DCOMP com o Demonstrativo de Crédito no 06874.67483.281011.1.5.09-8577.
Por meio de Despacho Decisório Eletrônico proferido pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil em Santo André/SP, o crédito foi parcialmente reconhecido, no valor de R$
3.011.852,93, homologando-se parcialmente as compensações declaradas.
Na apuração do crédito ao qual a interessada faz jus, foi considerado o menor
valor entre o crédito pedido e o saldo do crédito disponível no mês, informado pela contribuinte
nos DACON.
Irresignada, a interessada apresenta Manifestação de Inconformidade alegando
que o crédito da Contribuição para o CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS) confirmado pelo Despacho Decisório foi gerado por
compras de matéria prima e insumos efetuadas no mercado interno, vinculadas à Receita de
Exportação, mas as aquisições no mercado externo (importações) não foram consideradas pelo
Fisco, embora o direito à manutenção e utilização do crédito esteja disposto nas Leis no 10.865,
de 2004, no 11.033, de 2004, e no 11.116, de 2005, e na Solução de Consulta Cosit no 308, de
2014.
A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente. A Delegacia
Regional de Julgamento atribuiu ao seu acórdão a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/03/2011
INCIDÊNCIA
NÃO
CUMULATIVA.
CRÉDITOS
SOBRE
IMPORTAÇÃO VINCULADOS À RECEITA DE EXPORTAÇÃO.
RESSARCIMENTO. COMPENSAÇÃO.
Os créditos advindos da importação de bens e serviços não podem ser
objeto de ressarcimento e compensação quando estiverem vinculados à
exportação de mercadorias, podendo ser utilizados como desconto das
respectivas contribuições.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformado o contribuinte apresentou Recurso Voluntário requerendo a reforma
do julgado com a consequente homologação da(s) compensação(ões) declarada(s) por meio dos
PER/DCOMPs, até o limite do saldo remanescente declarado na DACON.
É o relatório.

Fl. 673
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-008.597 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.904016/2016-57

Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestiva e atende a todos os requisitos de admissibilidade,
por isso dela tomo conhecimento.
Trata-se de Recurso Voluntário, objetivando o reconhecimento do direito ao
ressarcimento/compensação, de créditos de PIS-Importação acumulados em razão de
operações de exportação.
O pedido de ressarcimento feito pelo contribuinte esta calcado no seguinte
demonstrativo:

Conforme relatado, do pedido inicial, no valor de R$1.035.737,25, foi reconhecido
apenas parte, qual seja, o valor de R$652.277,95. A não homologação da outra parte foi
justificada na decisão de piso nos seguintes termos:
O §1o do art. 45 da IN RFB no 1.717, de 2017, expressamente possibilita a
compensação de créditos referentes a pagamento das contribuições na
importação nas três hipóteses previstas nos incisos II (vendas efetuadas com
suspensão, isenção, alíquota zero ou não incidência), III (venda de álcool) e IV
(venda dos produtos referidos no caput do art. 3o da Lei no 10.147, de 2000) do
caput do artigo.
Porém, não prevê o direito à compensação do crédito decorrente do pagamento
das referidas contribuições na importação na situação do inciso I (operações de
exportação).
Como se sabe, as Instruções Normativas expedidas pela RFB são normas
complementares que compõem a legislação tributária (art. 96, c/c o art. 100, do
CTN), que devem ser observadas pela autoridade julgadora de primeira instância
administrativa (art. 7o, inciso V, da Portaria MF no 341, de 12 de julho de 2011 –
DOU de 14/07/2011).
A Solução de Consulta Cosit no 308, de 2014, citada pela interessada na
Manifestação de Inconformidade, trata da manutenção e compensação de
créditos da Contribuição para o PIS e da Cofins pagas na importação na hipótese
Fl. 674
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-008.597 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.904016/2016-57

de revenda de bens com redução a zero da alíquota das referidas contribuições,
situação diversa do objeto deste litígio.
Logo, os créditos relativos ao pagamento de PIS na importação de insumos
vinculados à Receita de Exportação não são compensáveis, apenas podendo
ser abatidos das contribuições devidas no mercado interno.
A recorrente defende seu direito sobre os créditos baseada nos seguintes fundamentos:
13. Nos termos do artigo 15 da Lei no 10.865/04, as importações sujeitas ao PIS-
Importação darão direito a crédito na apuração das contribuições ao PIS e da
Contribuição para Financiamento da Seguridade Social (“COFINS”) sob a
sistemática não-cumulativa, in verbis:
(...)
14. No caso da Recorrente, entretanto, há grande acúmulo de créditos oriundos
da aquisição de insumos importados pois grande parte de suas vendas são
realizadas para o exterior, operação imune às mencionadas contribuições, nos
termos dos artigos 149, §2o, I, da Constituição Federal8, 5o, I, da Lei no
10.637/029 e 6o, I da Lei no 10.833/0310, ainda que a legislação autorize a
manutenção de referidos créditos, nos termos do artigo 17 da Lei no 11.033/04,
que assim dispõe:
(...)
15. Visando solucionar o problema dos contribuintes que acumulavam crédito de
PIS/COFINS-Importação, e de modo a conferir eficácia tanto à imunidade
prevista constitucionalmente para receitas decorrentes de exportação quanto à
sistemática da não-cumulatividade de referidas contribuições, foi editada a Lei no
11.116/05, que autorizou, expressamente, o ressarcimento ou a utilização do
saldo credor acumulado das contribuições ao PIS/COFINS-Importação para
compensação com outros tributos administrados pela Receita Federal do Brasil
(“RFB”), nos seguintes termos:
(...)
18. No entanto, a imunidade conferida às receitas de exportação pelo artigo 149,
§2o, I, da Constituição Federal, é justamente uma hipótese de não-incidência das
contribuições ao PIS e a COFINS sobre tais receitas, conforme se comprova a
partir da mera análise da literalidade da norma constitucional e também da lei
ordinária de regência dessa contribuição, ambas transcritas abaixo:
(...)
22. Vê-se, portanto, que referida Solução de Consulta COSIT no 70/2018 é
inequívoca no que compete à correção do procedimento realizado pela
Recorrente, não restando dúvidas de que a I. DRJ deixou de observar o
entendimento nela consignado quando da prolação do v. acórdão recorrido, o que
fere não apenas a sistemática da não-cumulatividade dessas contribuições, mas
também as normas internas que versam sobre interpretação da legislação
tributária no âmbito da Receita Federal do Brasil.
Diante do que consta nos autos, verifico que a controvérsia não paira na existência e
validade dos créditos, mas sim na operacionalização na tomada desses créditos, visto a
afirmativa da DRJ: créditos relativos ao pagamento de PIS na importação de insumos
vinculados à Receita de Exportação não são compensáveis, apenas podendo ser
abatidos das contribuições devidas no mercado interno.
Fl. 675
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-008.597 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.904016/2016-57

A construção sistemática de combinação de leis que socorrem a recorrente também vem
sendo utilizada no âmbito do CARF, que tem adotado o entendimento de que os créditos
do art. 15 da Lei no 10.865, de 2004, relativos à importação de bens e de serviços
vinculados a operações de exportação, que não puderem ser utilizados no desconto de
débitos da Contribuição para o PIS/Pasep, poderão ser objeto de compensação ou de
ressarcimento ao final do trimestre, contrariando assim o entendimento adotado pelo
julgador de piso.
Nesse mesmo sentido, a Solução de Consulta n.o 70/2018, mencionada pelo recorrente,
também vem sendo adotada pela jurisprudência administrativa, com a finalidade de
harmonizar a interpretação a ser perseguida na análise dos créditos aqui discutidos.
Vejamos:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
EMENTA:
CRÉDITOS
DA
IMPORTAÇÃO.
OPERAÇÕES
DE
EXPORTAÇÃO. DIREITO A COMPENSAÇÃO OU RESSARCIMENTO.
Os créditos do art. 15 da Lei no 10.865, de 2004, relativos à importação de
bens e de serviços e vinculados a operações de exportação, que não puderem
ser utilizados no desconto de débitos da Contribuição para o PIS/Pasep,
poderão ser objeto de compensação ou de ressarcimento ao final do
trimestre.
DISPOSITIVOS LEGAIS: CF, art. 149, § 2o, I, incluído pela EC no 33, de 2001;
Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, § 3o, e art. 5o, caput e §§ 1o e 2o; Lei no 10.865, de
2004, art. 15; Lei no11.033, de 2004, art. 17; Lei no 11.116, de 2005, art. 16; e IN
RFB no 1.717, de 2017, art. 45, II e § 1o.
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL – COFINS
EMENTA:
CRÉDITOS
DA
IMPORTAÇÃO.
OPERAÇÕES
DE
EXPORTAÇÃO. DIREITO A COMPENSAÇÃO OU RESSARCIMENTO.
Os créditos do art. 15 da Lei no 10.865, de 2004, relativos à importação de
bens e de serviços e vinculados a operações de exportação, que não puderem
ser utilizados no desconto de débitos da Cofins, poderão ser objeto de
compensação ou de ressarcimento ao final do trimestre.
DISPOSITIVOS LEGAIS: CF, art. 149, § 2o, I, incluído pela EC no 33, de 2001;
Lei no 10.833, de 2003, art. 3o, § 3o, e art. 6o, caput e §§ 1o e 2o; Lei no 10.865, de
2004, art. 15; Lei no11.033, de 2004, art. 17; Lei no 11.116, de 2005, art. 16; e IN
RFB no 1.717, de 2017, art. 45, II e § 1o.”
Entendimento semelhante foi do voto paradigma, proferido na sessão de julgamento
realizada em setembro de 2020, n.o 3402-007.652, de relatoria do ilustre conselheiro
Sílvio Rennan do Nascimento Almeida, que peço vênia para utilizar como razões de
decidir, vejamos:
O litígio limita-se à possibilidade de ressarcimento/compensação de créditos de
importações vinculadas a receitas de exportação.
A legislação utilizada na fundamentação do deferimento e na realização do
Recurso Voluntário, é a mesma, como abaixo se expõe:
“Lei no 10.865, de 2004:
Art. 15. As pessoas jurídicas sujeitas à apuração da contribuição para o
PIS/PASEP e da COFINS, nos termos dos arts. 2o e 3o das Leis no 10.637,
Fl. 676
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-008.597 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.904016/2016-57

de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003,
poderão descontar crédito, para fins de determinação dessas
contribuições, em relação às importações sujeitas ao pagamento das
contribuições de que trata o art. 1o desta Lei, nas seguintes hipóteses:
I – bens adquiridos para revenda;
II – bens e serviços utilizados como insumo na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive
combustível e lubrificantes;
III - energia elétrica consumida nos estabelecimentos da pessoa jurídica;
IV - aluguéis e contraprestações de arrendamento mercantil de prédios,
máquinas e equipamentos, embarcações e aeronaves, utilizados na
atividade da empresa;
V - máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo
imobilizado, adquiridos para locação a terceiros ou para utilização na
produção de bens destinados à venda ou na prestação de serviços.
§ 1o O direito ao crédito de que trata este artigo e o art. 17 desta Lei
aplica-se em relação às contribuições efetivamente pagas na importação
de bens e serviços a partir da produção dos efeitos desta Lei.”
“Lei no 11.116, de 2005:
Art. 16. O saldo credor da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins
apurado na forma do art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de
2002, e 10.833, de 20 de dezembro de 2003, e do art. 15 da Lei no
10.865, de 30 de abril de 2004, acumulado ao final de cada trimestre do
ano-calendário em virtude do disposto no art. 17 da Lei no 11.033, de
21 de dezembro de 2004, poderá ser objeto de:
I - compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos
a tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita
Federal, observada a legislação específica aplicável à matéria; ou
II - pedido de ressarcimento em dinheiro, observada a legislação
específica aplicável à matéria.
Parágrafo único. Relativamente ao saldo credor acumulado a partir de 9
de agosto de 2004 até o último trimestre-calendário anterior ao de
publicação desta Lei, a compensação ou pedido de ressarcimento poderá
ser efetuado a partir da promulgação desta Lei.”
“Lei 11.033, de 2004:
Art. 17. As vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou
não incidência da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS não
impedem a manutenção, pelo vendedor, dos créditos vinculados a
essas operações.”
A legislação é simples, lógica e direta. A Lei no 10.865/2004 permitiu a
apuração de créditos relativos a importações realizadas nas hipóteses do art.
15 do dispositivo, como o aquisição de insumos, bens para revenda, etc.
A lei inova no ordenamento jurídico, visto que as Leis no 10.637/2002 e
10.833/2003, que tratam dos créditos básicos da não cumulatividade,
Fl. 677
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-008.597 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.904016/2016-57

expressamente limitam o desconto de créditos de aquisições realizadas de
pessoas jurídicas domiciliadas no país.
Entretanto, a Lei no 10.865/2004, apesar de prever a apuração dos créditos
relativos a importações, delimitou sua utilização unicamente para desconto dos
débitos apurados das contribuições, não existindo, naquele momento, previsão
legal expressa que permitisse o ressarcimento ou compensação dos créditos
apurados nestas operações.
Foi nesse sentido que as Leis no 11.033/2004 e 11.116/2005 também inovaram
no ordenamento jurídico, passando a prever a manutenção dos créditos destas
importações, quando vinculadas a vendas efetuadas com suspensão, isenção,
alíquota zero ou não incidência.
Não só a manutenção, a Lei no 11.116/2005, citando expressamente os casos da
Lei no 11.033/2004, previu a possibilidade de utilização dos créditos apurados
em compensações e ressarcimentos.
Ora, não há dúvidas que as exportações efetuadas pela recorrente se enquadram
perfeitamente nos casos estabelecidos pela Lei no 11.033/2004, afinal, como se
sabe, as exportações constituem hipóteses de não incidência
(constitucionalmente qualificadas1) das contribuições em discussão.
Apesar do texto legal claramente abarcar a possibilidade de
ressarcimento/compensação dos créditos de importações vinculadas a receitas de
exportações, a fiscalização e o Acórdão recorrido, apoiando-se na obrigação
imposta de observação dos atos normativos da Receita Federal, concluíram que a
Instrução Normativa RFB no 1300/2012 expressamente excluiu tais créditos da
hipótese de ressarcimento/compensação, como abaixo se expõe:
“IN RFB no 1300/2012:
Art. 27. Os créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins
apurados na forma do art. 3o da Lei no10.637, de 30 de dezembro de 2002,
e do art. 3o da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, que não
puderem ser utilizados no desconto de débitos das respectivas
Contribuições, poderão ser objeto de ressarcimento, somente depois
do encerramento do trimestre-calendário, se decorrentes de custos,
despesas e encargos vinculados: (Art. 45 da IN no. 1717/2017 grifos
meus)
I - às receitas resultantes das operações de exportação de mercadorias
para o exterior, prestação de serviços a pessoa física ou jurídica residente
ou domiciliada no exterior, cujo pagamento represente ingresso de
divisas, e vendas a empresa comercial exportadora, com o fim específico
de exportação; ou
II - às vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou não
incidência; ou
[...]
§ 3o O disposto nos incisos II a IV do caput aplica-se aos créditos da
Contribuição para o PIS/Pasep-Importação e da Cofins-Importação
apurados na forma do art. 15 da Lei no 10.865, de 30 de abril de 2004,
observado o disposto no art. 16 da mesma Lei.”
Fl. 678
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-008.597 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.904016/2016-57

De fato, em uma primeira leitura do dispositivo, tem-se a impressão que o
legislador buscou excluir a possibilidade de ressarcimento dos créditos apurados
na forma da Lei no 10.865/2004 nas hipóteses de exportação.
Mera impressão. A Instrução Normativa apenas reproduziu o disposto nas Leis
nos 10.637/2002, 10.833/2003 e 11.033/2004.
O inciso I do art. 27 da IN RFB no 1300/2012, é quase que a reprodução idêntica
do art. 6o e incisos da Lei no 10.833/2003, portanto, de fato, não deve ser
aplicado ao caso dos créditos previstos na Lei no 10.865/2004. Para os créditos
dessa Lei, como já exposto anteriormente, a vinculação às exportações foi
realizada por meio das Leis no 11.116/2005 e 11.033/2004, literalmente transcrita
no inciso II do artigo 27 da Instrução Normativa.
Portanto, o que, a priori, parecia a exclusão da possibilidade de ressarcimento
dos créditos de importação vinculada a receita de exportação, em verdade, trata-
se de mera reprodução dos dispositivos legais superiores, o que, em momento
algum, permite a conclusão de limitação de direito previsto em Lei por meio da
IN.
(...)
No início de 2020, esse mesmo Relator, julgando litígio semelhante, destacou
inclusive a previsão no “Menu Ajuda” do Sistema PER/DCOMP da
possibilidade de apresentação de Pedido de Ressarcimento ou Declaração de
Compensação eletrônicos de créditos decorrentes de operação de importação,
apurados na forma do art. 15 da Lei no 10.865, de 2004, quando vinculados a
operações de exportação:
“Acórdão no 3402-007.360 Sessão de 19 de fevereiro de 2020
[...]
Como se observa, não há dúvida de que a correta interpretação da legislação de
regência leva ao reconhecimento do crédito em discussão, especialmente diante
de qualquer questionamento quanto a aspectos formais do pedido (o crédito
decorrente de importação, apurados até dezembro de 2013, eram solicitados na
Ficha relativa ao Mercado Interno)
Nessa esteira, entendo que assiste razão ao recorrente que pretende se utilizar dos
créditos acumulados para compensação com débitos próprios, conforme construção
interpretativa acima destacada, tal arcabouço legislativo possibilita o reconhecimento do
crédito em discussão, especialmente pela ausência de questionamentos quanto a sua
liquidez e certeza.
Por todo exposto, VOTO por DAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário para
reconhecer o direito ao ressarcimento/compensação dos créditos pleiteados.

Fl. 679
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-008.597 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.904016/2016-57

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento ao
Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira – Presidente Redator

Fl. 680
DF CARF MF
Documento nato-digital